Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700775-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: VALDEIR ALVES DE BRITO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo sentenciado, de próprio punho, determinei a remessa dos autos à Defensoria Pública para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, a qual requereu dilação do prazo por mais 30 dias para a instrução da revisional (ID 45546838). Defiro o prazo de mais 30 dias. Vindo a instrução remetam-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2023 22:42:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator